Tribunal: TJDFT
Processo: 0733152-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de suspensão do processo em razão de acordo de parcelamento da dívida, estabelecendo que, não havendo manifestação após o término do prazo fixado, o processo seria extinto por falta de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na adequação da motivação para extinção do processo após o término do prazo de suspensão estabelecido pelo juízo de primeiro grau, quando o acordo de parcelamento perdura por prazo superior ao da suspensão deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação está prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil.
4. A extinção do processo por falta de interesse de agir prejudica o direito do credor de retomar a execução em caso de inadimplemento, criando situação juridicamente precária que contraria a essência do acordo de parcelamento.
5. Em caso de transação entre as partes, a solução adequada é a homologação do acordo com extinção do processo com resolução de mérito (artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil), ressalvando-se o direito do credor de executar o título em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
7. Tese de julgamento: "Na hipótese de acordo de parcelamento com prazo superior ao da suspensão deferida, a consequência jurídica para a inércia do credor após o término do prazo de suspensão não pode ser a extinção do processo por falta de interesse de agir, sendo a solução adequada a homologação do acordo com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil, ressalvando-se o direito do credor de executar o título em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, 486, §1o, 487, III, "b", 515, III, 922.